Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-67.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010543-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NICOLE VESTENA RIBEIRO (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), N. V. R. - CPF: 078.552.311-10 (AGRAVADO), INDIANARA BERTOLDO VESTENA - CPF: 945.072.601-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE SUBMISSÃO DA PACIENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA INFANTIL – ALEGAÇÃO AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL COOPERADO HABILITADO AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ESPECÍFICO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO, PELA OPERADORA, DAS SESSÕES A SEREM REALIZADAS EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA – RETORSÃO DA ASSERTIVA AUTORAL E APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS DE FREQUÊNCIA E CONCLUSÃO, POR PARTE DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS, A CURSOS BÁSICOS DO TRATAMENTO NEUROLÓGICO SEGUNDO O MÉTODO INDICADO À PACIENTE – EXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA NO SENTIDO DE QUE AS SESSÕES A SEREM CUSTEADAS REFEREM-SE À METODOLOGIA AVANÇADA DO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – CONCLUSÃO DECISÓRIA QUE PERMANECE INFENSA ÀS CRÍTICAS RECURSAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela para compelir a operadora do plano de saúde a custear tratamento fisioterápico fornecido por clínica não conveniada quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente se, como no caso concreto, não há demonstração de existência de profissionais credenciados habilitados ao fornecimento do exato mesmo tratamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010543-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Despesas
” (Proc. nº 1018135-39.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por NICOLE VESTENA RIBEIRO, representada por sua genitora INDIANARA BERTOLDO VESTENA RIBEIRO, deferiu o pedido de antecipação da tutela “
para determinar que a ré passe a suportar/arcar com as despesas das sessões de fisioterapia realizadas pela Clínica Vital Kids, tudo dentro das especificações indicadas no receituário/laudo médico, não permitindo assim que aja interrupção do tratamento, sob pena de multa diária fixada R$ 3.000, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão
” (cf. Id nº 42777975 - pág. 1/4).

A agravante alega que, diferente do que consta na inicial, nunca houve negativa de atendimento/cobertura ao tratamento da agravada, pois, segundo afirma, quando “
a agravada a procurou, informou-se que ela poderia proceder com o tratamento da fisioterapia no Espaço Cuidar, que pertence ao plano de saúde e é totalmente apto a realizar a fisioterapia requestada, já que os profissionais utilizam o método Bobath/Boabth Babyn
”, de modo que não há pretensão resistida e, consequentemente, qualquer interesse de agir, o que resulta em carência da ação (cf. Id. nº 42777973 - pág. 7).

Argumenta, por outro lado, que “
não tem obrigação legal e nem contratual de arcar com o custo de tratamento em clínica não credenciada ao plano de saúde, quando existe na rede credenciada profissionais devidamente capacitados
”, e que o contrato do plano do qual a agravada é beneficiária “
prevê de forma clara e inequívoca, que terá cobertura assistencial apenas o atendimento realizado por profissionais e estabelecimentos credenciados à operadora
” (cf. Id. nº 42777973 - Pág. 10/15).

Sustenta, por fim, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, aduzindo, neste ponto, que o próprio magistrado admitiu que “
o tratamento requestado não é de urgência
”, daí porque diz ser inaplicável a regra do art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98.

Concluindo serem “
impertinentes as alegações
(...)
, uma vez que a agravada busca a tutela do Judiciário para receber tratamento onde melhor lhe convém, ou onde quer escolher, deixando de lado o contrato pactuado entre as partes
”, pede provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, ou, no mínimo, para que a ordem de custeio seja limitada ao “
valor de tabela da rede credenciada, ou seja,
(ao)
valor do tratamento convencional
”; requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 42777973 - Pág. 20/27).

A decisão vinculada ao Id. nº 48656484 - pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. 47128985 - pág. 1.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 48638472 - pág. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme inferido pela decisão indeferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, trata-se, ainda na origem, de momento de albor processual, sendo evidente, pois, que o pronunciamento jurisdicional recorrido se restringiu ao exame da questão sob a ótica do preenchimento ou não dos requisitos do art. 300 do CPC, e é exatamente desta forma que a controvérsia deve ser focalizada nesta sede recursal.

Como dito, a autora pediu antecipação da tutela para compelir a Cooperativa/ré a custear suas “
sessões de fisioterapia neurológica realizadas pela clínica VITAL KIDS
”, que visam combater as sequelas neurológicas sofridas em razão de intercorrências em sua gestação e parto, e que passaram a ser ainda mais necessárias porque, nas palavras da MMª. Juíza, “
de uns tempos para cá,
(...)
passou a apresentar um agravamento de seu quadro geral
”, especialmente quanto à capacidade motora.

Ainda na petição inicial, a autora justificou que, mesmo tendo se dirigido às clínicas credenciadas e sugeridas pela própria Cooperativa (“
Espaço Cuidar
”, “
Clínica de Fisioterapia Ronaldo Molina
”, “
Fisiomed
” e “
Ama Fisioterapia
” – cf. protocolo de atendimento online – Id. nº 42777989 – pág. 24/28), sua mãe/representante não encontrou profissional cooperado habilitado para fornecer “
o atendimento especializado que a autora necessita – fisioterapia neurológica infantil
”.

Analisando o pedido sob a ótica do art. 300 do CPC, o MM. Juiz entendeu por bem deferir o pedido por entender preenchidos os requisitos à medida antecipatória, sobretudo por admitir a necessidade de resguardo à saúde e à própria vida da autora, mediante continuidade do seu tratamento.

Nas razões recursais, a Unimed admite textualmente que a autora é beneficiária do seu plano de saúde e não nega que há cobertura contratual para o tratamento indicado à doença diagnosticada, focando sua insurgência no argumento de que, ao contrário do que consta na inicial, existe, sim, entre seus conveniados profissionais que oferecem o tratamento prescrito à infante.

Nos termos da decisão vinculada ao Id. nº 48656484 - pág. 1/3, que indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso, é até pertinente
o contraponto trazido nas razões recursais, mas é aí que deve ser observado e prestigiado o momento processual de cognição não exauriente típico das decisões antecipatórias.

É que a autora trouxe para os autos relevante e consistente início de prova de que não localizou profissional que entregasse o tratamento exigido e fosse remunerado diretamente pela operadora do plano de saúde, conforme o teor dos espelhos da conversa via WhatsApp, onde se tem a negativa de atendimento por duas clinicas, uma das quais identificada como “
Clínica de Fisioterapia Ronaldo Molina
” (cf. Id nº 42777989 - pág. 19/20).

Há nos autos, também, importante informação neste contato virtual com a mãe/representante da autora. Após a atendente da Cooperativa/ré mencionar aquelas quatro clínicas, a mãe perguntou: “
Se eu quiser outra clínica especializada em criança, como faço? Tem algum canal de protocolo para eu pleitear em outra clínica?
”.

Obteve a seguinte resposta:

“Neste caso, primeiramente precisa entrar em contato para verificar se as redes disponíveis possuem o atendimento que a beneficiária precisa.

Se nenhum dos locais credenciados não realizar o atendimento que a cliente precisa, será aberto uma demanda de atendimento para dar o atendimento que foi solicitado”
(sic – cf. Id. nº 42777989 - Pág. 25/26).

Por outro lado, visando refutar a conclusão decisória sobre este ponto e conferir respaldo probatório à tese de que há profissionais cooperados “totalmente aptos a realizar a fisioterapia requestada”, a agravante trouxe os documentos vinculados aos Ids. nº 42777978 - pág. 1 a 42777981 - pág. 1, que mostram certificados de frequência de profissionais a cursos sobre o “
Conceito Neuroevolutivo Bobath
”.

O conjunto probatório, porém, não infirma suficientemente a conclusão de demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado pela autora, seja porque os documentos não revelam com mínimo grau de certeza a identidade da metodologia, até porque consta do recibo apresentado pela autora que foram realizadas diversas sessões de fisioterapia com aplicação do método “
Bobath Avançado NDT/USA
”, e não há menção naqueles certificados de frequência a qualquer denominação que ligeiramente se assemelhe ao vocábulo “
avançado
”.

Assim, como bem apontou o i. representante da Procuradoria Geral de Justiça, “
os certificados de participação de curso dos profissionais indicados pela agravante não significam, de fato, que estes profissionais possuam a mesma especialidade que a indicada para as necessidades da agravada, notadamente pois alguns dos certificados atestam a conclusão de apenas um módulo do curso
” (cf. Id. nº 48638472 - pág. 5).

Ademais, como também assentado no parecer ministerial, há nos autos o relatório médico elabora pela médica responsável pelo tratamento da autora (Dra. Juliane Sauter Dalbem – CRM/MT nº 4.169) que confirma a necessidade da submissão da paciente a um tratamento específico e diferenciado.

Consta o seguinte:

“A menor NICOLE VESTENA RIBEIRO, 8 anos e 4 meses possui diagnóstico de paralisia cerebral do tipo espática (forma hemiplégica). Necessita acompanhamento pedagógico diferenciado voltado para suas necessidades escolares. Neste momento proponho aumento do tempo estipulado para realização das avaliações. Estou a disposição para maiores esclarecimentos e informações. CID: G80”
(cf. Id. nº 42777989 - pág. 30).

A informação é corroborada pela indicação específica e direcionada feita pelo médico Miguel Aprelino Alito (CRM/MT nº 3.730), remetendo a paciente à Clínica Vital Kids (cf. Id. nº 42777989 - pág. 33).

Assim, como a questão não é simplesmente a oferta do tratamento fisioterápico de modo generalizado por profissionais cooperados, mas sim a existência de um que atenda exatamente ao que foi prescrito à autora, inafastável a conclusão de que a opção pelo deferimento do pedido antecipatório permanece infensa às críticas recursais.

Por fim, anoto que não há mínimo indício de irreversibilidade da medida, já que, se vencedora ao final da lide, a agravante poderá perfeitamente pleitear ressarcimento de eventuais gastos indevidamente suportados pelo cumprimento da ordem liminar, e pontuo, também, que, para além do potencial de inviabilizar o cumprimento da determinação, o pedido de limitação do custeio aos valores indicados na “tabela da rede credenciada” pode e deve ser tratado no momento processual correspondente, ou seja, após cognição completa e exauriente da matéria.

Pelo exposto, d
esprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020